Tribunal: TJDFT
Processo: 0733782-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733782-55.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO COTIC, ESPÓLIO DE CARMEN CECÍLIA COTIC REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO RAMOS APELADO: KEITH HUDSON, ESPÓLIO DE CARMEN CECÍLIA COTIC, FERNANDO COTIC REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO RAMOS D E S P A C H O Trata-se de Apelações interpostas por Fernando Cotic e Espólio de Carmen Cecília Cotic em face de sentença (ID 17900285) que extinguiu, por abandono, a Ação de Interdito Proibitório ajuizada em face de Keith Hudson, a qual tem por objeto o Ap. 208 da SQS 109, Bl. B, Brasília/DF, legado ao ora Réu/Apelado por testamento público (ID 17899728 - pág. 37). O imóvel em questão é, também, objeto da Ação de Inventário no 0027262-91.2016.8.07.0001, na qual foi juntada, em 9/8/2021 (ID 99826112 dos autos referidos), petição do ora Réu, Keith Hudson (inventariante), informando que já se encontra na posse do imóvel, em virtude do cumprimento de decisão proferida pelo Eminente Des. Eustáquio de Castro, no Agravo de Instrumento no 0722879-56.2021.8.07.0000, interposto em sede da Ação de Imissão de Posse no 0707781-28.2021.8.07.0001 – ID 98154494. Diante desses fatos, intimem-se os Apelantes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator